Tribunal: STF
Processo: HC 270592
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Silvio Santos Gaspar Filho contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 4).
Consta nos autos que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva, nos autos da ação penal de n. 1500310-54.2026.8.26.0378, na qual se investiga a prática, em tese, dos delitos previstos no art. 129, § 12, inciso I, alínea a, e 329, caput, ambos do Código Penal. 
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea e de preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva. 
Argumenta, ainda, que o ingresso residencial e consequente prisão cautelar do ora paciente se deram de forma ilegal, desproporcional, tendo havido violência policial, em evidente abuso de autoridade. Menciona, outrossim, que o ferimento existente nas costas do custodiado afasta qualquer tentativa de alegação de que os policiais precisaram agir em legítima defesa ou em estado de necessidade, pois se ele estava de costas, circunstância indicativa de que não havia como causar perigo à guarnição naquele momento. 
Aduz, ademais, que, não existe risco concreto para a prisão do paciente, devendo ser estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). 
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 
Sua decretação, enfatize-se, não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico. 
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Tratase, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
(...)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado no decreto de prisão preventiva, in verbis (fl. 45, grifei): 
No caso, a gravidade concreta da conduta resta evidenciada nos autos pela extrema violência empregada pelo indiciado contra os agentes policiais (vide laudo de fls. 19 e fotografia de fls. 20), circunstância que demonstra elevado grau de periculosidade. Ressalte-se que, mesmo diante de todas as circunstâncias narradas, o indiciado teria agido de forma dolosa, investindo deliberadamente contra a guarnição, revelando absoluto desprezo pela autoridade estatal e pela integridade física dos agentes públicos. Em relação as condições pessoais do custodiado, verifica-se em sua folha de antecedentes (folha 52/54) que SILVIO é reincidente, sendo que a nova redação do Código de Processo Penal, incluída pela Lei 15.272/2025, recomenda expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando houver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente, bem como a infração penal ter sido praticada com violência contra a pessoa vide CPP art. 310, §2º e § 5º inciso I e II. A periculosidade do agente para a ordem pública é demonstrada com o fundado receio de reiteração delitiva, em vista de existir condenação anterior, bem como pelo modus operandi empregado pelo indiciado contra as autoridades policiais, em especial contra o agente Sidney, revelador de acentuada periculosidade
Como cediço, a reiteração delitiva denota periculosidade social e revela risco concreto de continuidade da prática criminosa, legitimando a segregação cautelar como medida necessária para obstar novos delitos e assegurar a eficácia da persecução penal. 
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
(...)
As circunstâncias apontadas no decreto prisional, efetivamente, demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 
No que diz respeito à alegação no sentido de que o ingresso residencial e consequente prisão cautelar do ora paciente se deram de forma ilegal, desproporcional, tendo havido violência policial, em evidente abuso de autoridade (fls. 3/6), e de que o ferimento existente nas costas do custodiado afasta qualquer tentativa de alegar-se que os policiais precisaram agir em legítima defesa ou em estado de necessidade, pois se ele estava de costas (fls. 6/8), de igual modo, constato que o pleito não merece acolhimento. 
No caso dos autos, da análise do acórdão recorrido, constata-se que as referidas alegações, nos termos em que mencionado no writ, não foram analisadas pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça delas conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. 
Com efeito, nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, o exaurimento da instância ordinária é requisito indispensável para o conhecimento do  habeas corpus por esta Corte Superior, nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal.
(...)
No que diz respeito à alegação no sentido de que há nulidade nos autos, decorrente do fato de os agentes não terem dado qualquer ordem de parada, abordagem, busca pessoal ou domiciliar, e que teria havido ação violenta e por parte dos agentes policiais (fls. 3/6), também constato que o reclamo não merece acolhimento.
(...)
Da análise dos excertos acima transcritos, ao contrário do que alegado pela parte impetrante, no presente mandamus, constata-se que o ora paciente mediante violência se opôs a execução de ato legal e desferiu um chute no rosto de um policial militar, não sem antes desacatá-lo (fl. 22). 
Consta dos autos, ademais, a gravidade concreta da suposta conduta do paciente, que, para além de, supostamente, desacatar os agentes públicos no exercício da função, ainda desobedeceu à ordem de parada, empreendeu fuga, resistiu a execução de ato legal mediante violência, desferiu chute no rosto de um policial militar e se abrigou em um cômodo fechado, tudo para se furtar à responsabilidade criminal (fl. 23). 
Como se vê, da análise dos excertos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal a quo descreveu situação fática distinta da que apresentada pela parte impetrante, no mandamus. 
Sendo assim, observa-se que o acolhimento da pretensão de reconhecimento de ilegalidade no procedimento da abordagem policial ou de nulidade nas buscas realizadas, nos termos em que alegado pela Defesa, de modo a infirmar as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias, implica inevitável incursão no material fáticoprobatório dos autos, providência vedada na via estreita e célere do habeas corpus. 
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, o habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório (RCD no HC n. 1.036.086/Ro, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025). 
Por fim, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
De fato, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”. (e-doc. 4, p. 2-14, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo porque o paciente apresentou “extrema violência empregada pelo indiciado contra os agentes policiais (vide laudo de fls. 19 e fotografia de fls. 20), circunstância que demonstra elevado grau de periculosidade” (e-doc. 4), além da reincidência do paciente. 
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente